Tribunal: TJDFT
Processo: 0706104-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0706104-31.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIEL RIBEIRO PINTO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação de GABRIEL RIBEIRO PINTO (Id. 20550607), uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no efeito devolutivo (artigo 1.012, §1o, III, do Código de Processo Civil). Sem preparo em face da gratuidade de justiça deferida na origem. Contrarrazões ao Id.20550611. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de outubro de 2020 15:57:11. Desembargador Gilberto Pereira Relator